Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINARES DE OFÍCIO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INAPLICABILIDADE DO CDC. NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE INTERESSE. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. No caso dos autos, foi afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e indeferido o pedido de inversão do ônus probatório no saneador, não tendo interesse a parte apelada nos pedidos de não aplicação do CDC e não inversão do ônus da prova. Preliminar de falta de interesse suscitada de ofício.

2. A questão relativa à inversão do ônus da prova foi analisada na decisão saneadora; o Código de Processo Civil estabelece que, nesses casos, é cabível o Agravo de Instrumento de forma que, não interposto o recurso, resta preclusa a questão. Recurso conhecido em parte.

3. O Superior Tribunal de Justiça analisou o Tema 1150 e firmou entendimento no sentido da legitimidade do Banco do Brasil nas causas em que se discute falha da prestação de serviço na conta vinculada ao Pasep.

3.1. “(...) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

3.2. Assim, não há que se falar em ilegitimidade do Banco do Brasil.

4. Expostas as razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, não pode a parte, por ter tido o seu pleito inicial julgado improcedente, alegar que a sentença não está alinhada à legislação correlata. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

5. No caso dos autos, o Juízo não analisou todas as questões apresentadas, principalmente quanto à apresentação total dos documentos; que a perícia não analisou a conta e as atualizações nela feita, mesmo porque não tinha documentos para tanto, limitando-se a reiterar os argumentos indicados pelo banco apelado; e que não foi permitido que a parte autora realizar prova pericial nos autos, havendo claro cerceamento de defesa.

5.1. “A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento.”. (Acórdão 1798460, 07083766120208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 3/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Suscitadas de ofício as preliminares de não conhecimento dos pedidos em contrarrazões de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e não inversão do ônus da prova e de preclusão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova feito pela parte autora. Recurso conhecido em parte. Na extensão, rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade da sentença. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Recurso provido. Sentença cassada.